Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 381, I, DO CPC. NEGATIVA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em síntese, busca a apelante a reforma da sentença para que seja deferida a produção antecipada de prova para realização da perícia odontológica e a exibição dos documentos solicitados, a fim de resguardar o direito da Apelante de buscar a justa reparação pelos danos sofridos.
2. Não pode ser questionado o interesse processual da autora/apelante em relação à exibição de documentos para posterior produção de prova pericial. A r. sentença apelada deve ser reformada para que o Juízo singular dê seguimento ao curso processual e examine o pedido formulado pela autora, por se tratar de um direito subjetivo seu.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.